Tribunal: TJDFT
Processo: 0721172-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO SOFRIDO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL SE OS DOCUMENTOS E PARECERES EVENTUALMENTE APRESENTADOS NÃO FOREM SUFICIENTES PARA A APURAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. Em se tratando de liquidação de sentença por arbitramento, a falta de “apresentação de pareceres ou documentos elucidativos” pelas partes torna impositiva a realização de perícia, presente o disposto no artigo 510 do Código de Processo Civil.
II. Na liquidação por arbitramento o juiz intima as partes para que apresentem “pareceres ou documentos elucidativos” apenas para verificar se, a partir deles, é possível “decidir de plano” sem a necessidade de prova pericial.
III. A conclusão de que os “pareceres ou documentos elucidativos” apresentados pelas partes não são suficientes para a apuração do quantum debeatur não autoriza a extinção da liquidação de sentença, senão torna imperativo o seu processamento mediante a produção da prova pericial.
IV. Apelação da Autora parcialmente provida. Apelação do Réu prejudicada.